Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA NA CONSTÂNCIA DE SOCIEDADE CONJUGAL. DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO FÍSICO. DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE DESERTO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos.
2. Recursos inominados interpostos pela autora/recorrente/recorrida e pelo réu/recorrente/recorrido para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O réu foi condenado ao pagamento de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a autora requer indenização por danos materiais e morais em face do recorrente, tendo em vista uma suposta agressão física por ele praticada, na constância da sociedade conjugal que posteriormente se findou. Relata que, em virtude da agressão física sofrida, houve a necessidade de realização de tratamento dentário, cujo orçamento seria de R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais), e foi recusado pelo réu, além dos danos morais suportados. O réu, por sua vez, alegou em contestação que no dia dos fatos houve uma discussão iniciada pela autora. Relatou que esta puxou repentinamente o volante do carro em movimento e que, para manter o veículo na trajetória da via, afastou o braço da autora, ocasião em que tocou levemente na boca da autora.
4. Nas razões recursais da autora requer, em síntese, a majoração do valor fixado a título de reparação por danos materiais, de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais), ao argumento de que as lesões ocasionadas nos dentes n.o 14, 15, 21 e 22 são reflexos da agressão contra si praticada pelo réu.
5. Nas razões recursais do réu, este suscita prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição, tendo em vista que a demanda foi ajuizada após o prazo de 3 (três) anos. Outrossim, alega que, diversamente do que consta da sentença recorrida, não há evidências de que se mostrou confuso ao responder as perguntas que lhe foram feitas em audiência de instrução e julgamento. Sustenta que, ao responder o que lhe havia sido perguntado, foi enfático quanto ao fato de não ter agredido fisicamente a autora, a despeito de, segundo alega, não se recordar com clareza dos fatos, ante o transcurso de 5 (cinco) anos. Argumenta que, durante a audiência, a autora utilizou-se de documentos e anotações relativas ao caso, conduta que foi repelida pelo Juízo de primeiro grau. Afirma que a autora apresentou contradições em seu depoimento quanto à data do fato, o que estaria dissociado da fundamentação apresentada na sentença, que reputou consistentes as declarações da autora. Sustenta que a testemunha ouvida em audiência afirmou que não presenciou qualquer agressão praticada pelo autor. Quanto aos danos materiais, argumenta que a autora teria problemas anteriores relacionados à dentição, os quais não teriam relação com os fatos.
6. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. O autor alega que os fatos ocorreram em 09.07.2016 e que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 29.05.2020, ou seja, após o prazo de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, do Código Civil. Contudo, entendo que razão não lhe assiste. O artigo 197, inciso I, do Código Civil, estabelece que não corre a prescrição entre os cônjuges, durante a constância da sociedade conjugal, a qual, no caso dos autos, encerrou-se em fevereiro de 2019. Assim, foi observado o prazo legal para o ajuizamento da demanda, porquanto a agressão teria ocorrido em data na qual as partes estavam casadas. Prejudicial de mérito que se rejeita.
7. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Quanto ao recurso interposto pela autora, verifico que está acompanhado unicamente do comprovante de pagamento do preparo recursal. Por meio do despacho de ID 26411315, determinei a intimação da autora para demonstrar que já havia efetuado o pagamento das custas processuais. Não obstante, o prazo assinalado decorreu sem manifestação, conforme certidão de ID 26735830. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento das custas processuais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR.
8. Em relação à insurgência recursal do réu, entendo que, no mérito, e da análise dos autos, a agressão física narrada na petição inicial de fato foi praticada por ele, circunstância que inclusive é admitida em sede de contestação, o que, por si só, violou os direitos da personalidade da autora, fazendo jus, assim, à reparação por danos morais.
9. Outrossim, conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, bem como ao assistir a gravação da audiência de instrução e julgamento, verifico que realmente o réu mostrou-se confuso ao responder se havia ou não agredido a recorrida, tendo posteriormente afirmado que não se recordava e, ao final, narrou que não havia praticado o fato contra si imputado. Além disso, a prova testemunhal demonstrou que o episódio de violência doméstica narrada pela autora não foi isolado. Assim, verifico que o réu não se desincumbiu, de forma contundente, do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC).
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da autora.
12. Quanto ao dano material de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o laudo do IML anexado aos autos demonstra que a lesão no dente n.o 11 é compatível com a agressão praticada pelo réu. Outrossim, o valor da condenação baseia-se no menor orçamento apresentado, de modo que a obrigação de pagar, relativa aos danos materiais, causados pelo réu, deve igualmente ser mantida.
13. Conheço do recurso do réu e lhe nego provimento. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso da autora não conhecido.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
15. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, tendo em vista o trabalho desempenhado em sede recursal.